Tribunal: TJBA
Processo: 0000732-31.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000732-31.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL HERMENEGILDO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
TALLES SOUSA REIS, TARCIO SOUSA REIS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em razão da sentença através da qual julgou-se procedentes os pedidos de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 1.823,11 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e onze centavos), referente às parcelas de juros vencidas até a propositura da ação, além das parcelas de juros vencidas no curso do processo e daquelas que se vencerem até o efetivo pagamento.

2. O Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da prescrição quinquenal e a redução ou suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se a interrupção da prescrição operada pela propositura da ação retroage à data do ajuizamento, considerando a demora na citação e as sucessivas suspensões processuais; e (iii) saber se os honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação estão em excesso ou desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. A insurgência da Apelada desacompanhada de prova de que o Apelante não faz jus ao benefício não ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. A interrupção da prescrição, feita pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, ressalvada a hipótese em que a demora na citação for imputável à negligência da parte demandante, consoante se depreende da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A análise pormenorizada do processo demonstra que a demora na citação decorreu de dificuldades inerentes ao mecanismo da Justiça e suspensões legais promovidas por sucessivas leis federais de renegociação de dívidas rurais (Leis n.º 12.844/2013, 13.001/2014 e 13.340/2016).

7. No caso, a instituição financeira agiu diligentemente sempre que instada a se manifestar, razão pela qual é inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

8. A causa tramita desde 2012, com sucessivas diligências para localização dos Réus e superação de dificuldades processuais e suspensões legais. A fixação dos honorários sucumbenciais no máximo legal atende, no caso, aos critérios de razoabilidade, tempo de duração do processo e complexidade relativa da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para conceder ao Apelante o benefício da gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, caput, 99, § 3º, e 240, § 1º; CC, art. 206, § 5º, I; Leis n.º 12.844/2013, 13.001/2014 e 13.340/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000732-31.2012.8.05.0103
, em que figuram como apelante PAULO RIBEIRO MAGALHAES e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação para conceder ao Apelante o benefício da Gratuidade da Justiça e, por conseguinte, suspender a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08